Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-75.2022.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005887-75.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELES REGINA DALLIGNA - CPF: 616.837.601-15 (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS –
CARÊNCIA DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS –
DEMONSTRATIVO DO AUTOR COM TODOS OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM A EVOLUÇÃO MÊS A MÊS DO
QUANTUM DEBEATUR
– NULIDADE DA AÇÃO – EXIGÊNCIA DE GARANTIA REAL – IMÓVEL RESIDENCIAL - AFASTADA -

ANUÊNCIA DA PARTE NA ELABORAÇÃO DO CONTRATO, ÀS SUAS CLÁUSULAS E SEUS ADITIVOS – ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO INSTRUMENTO, DEVIDAMENTE ASSINADO

– OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA REAL – ALEGADA INCLUSÃO DE COMISSÃO DE PERMANENCIA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA NO INSTRUMENTO E NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO – ARTIGO 702, §§2º E 3º DO CPC –ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA PRESERVADA NA SUA INTEGRALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação e muito menos

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Não há que se falar em nulidade da ação, em razão do oferecimento como garantia de imóvel residência se,
quando da elaboração do contrato e seus aditivos, a parte recorrente livremente aderiu às suas cláusulas, aceitando todos os termos e oferecendo em garantia real o imóvel sob matrícula n. 32.085 junto ao Cartório do RGI da Comarca de Alta Floresta, conforme se extrai da cláusula “Garantias” (id nº .171036882), não cabendo somente agora, diante de sua inadimplência e da propositura de meios legais pelo credor para reaver o seu crédito, alegar que o bem ofertado constitui bem de família.

No caso concreto, em que o embargante não apresenta nos autos a planilha discriminada de cálculos, de modo a justificar a alegação de excesso do valor cobrado, impõe-se a manutenção da sentença pelo afastamento dos encargos alegados abusivos.

Não há que se falar em inversão do ônus sucumbências, devendo ser mantida a forma estabelecida na sentença recorrida, já que em conformidade com os Codex processual Civil.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMERA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005887-75.2022.8.11.0007

APELANTE: MICHELES REGINA DALLIGNA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

MICHELES REGINA DALLIGNA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Monitória nº

1005887-75.2022.8.11.0007
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
julgou com resolução de mérito a monitória, rejeitando os embargos propostos pelo apelante e convertendo em título executivo judicial a quantia de R$

73.549,41 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais com quarenta e um centavos),
a ser atualizado com juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de seu vencimento (26/04/2022),
condenando a embargante

o pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% ao valor da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade por ser a parte
beneficiária da justiça gratuita, na forma do § 3º, art. 98 do CPC.

Em seu apelo ( id nº 1710042760) alega a nulidade da ação, eis que no termo aditivo ao contrato originário, foi exigida a hipoteca do único imóvel residencial da família;
a nulidade da cobrança pelas discrepâncias apresentadas entre a Cédula com os aditivos ocasionando nulidades;
que na
Cédula originária não constava a comissão de permanência, já que nos aditivos foram acrescidos o referido encargos.; a capitalização diária de juros, na própria Cédula Rural Hipotecária, bem como nos aditivos tem previsão que nas cláusulas de inadimplência, os juros moratórios seriam capitalizados diariamente, o que é vedado nesta modalidade de empréstimos; a ilegalidade do seguro cobrado no item C, VIII, da Cédula Rural Pignoratícia, além de não especificar que tipo de seguro cobrado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja decretado a nulidade da cobrança ou subsidiariamente, seja revistos os juros que incidiram nos cálculos, e desconsiderado a cobrança da apólice de seguro, por não ter sido apresentado nos autos pela instituição financeira.

Contrarrazões apresentadas no id nº 171042762, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A em face de
MICHELES REGINA DALLIGNA
, visando o recebimento da quantia de R$
73.549,41 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais com quarenta e um centavos),
originária da CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA

nº 40/04983- 40/04983-3, emitida pela requerida em 02/05/2019, no qual se vinculou a concessão do valor total de R$ 73.549,41 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), a ser pago conforme ajuste contratual, fixado em parcela única com vencimento previsto para 26/04/2020, de acordo com os documentos que instruem a presente ação. (id nº 171036882)

Nota-se que em 30/03/2020, o referido contrato foi aditado com a finalidade de alterar a forma e o prazo de vencimento do contrato, fixando o vencimento da primeira parcela em 26/04/2021 e a última em 26/04/2025, permanecendo inalteradas as demais clausulas. Posteriormente em 28/04/2021, o referido contrato foi aditado com a finalidade de alterar a forma e o prazo de vencimento do contrato, fixando o vencimento da primeira parcela em 26/04/2022 e a última em 26/04/2026, bem como ratificaram as garantias, permanecendo inalteradas as demais clausulas. (id nº 171036883, 171036884)

A apelante devidamente citada apresentou Embargos Monitórios (id nº 171036899), alegando e
m sede preliminar, a nulidade da ação, eis que no termo aditivo ao contrato originário, foi exigida a hipoteca do único imóvel residencial da família; houve ainda, a inclusão da comissão de permanência, encargo abusivo. No mérito da ação, alega a abusividade da capitalização diária de juros, da cobrança da comissão de permanência e da cobrança de seguro obrigatório. Não indicou o valor que entende devido.

Após o trâmite processual, o magistrado
a quo
proferiu

sentença (id nº 171042759) rejeitando os embargos propostos pelo apelante e convertendo em título executivo judicial a quantia de R$

73.549,41 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais com quarenta e um centavos),
a ser atualizado com juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de seu vencimento (26/04/2022),
condenando a embargante

o pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% ao valor da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade por ser a

parte
beneficiária da justiça gratuita, na forma do § 3º, art. 98 do CPC.

Dessa decisão, a parte requerida interpôs o presente Recurso.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Como a preliminar suscitada se confundem com o mérito recursal, serão analisados em conjunto.

A ação monitória somente tem cabimento se estiver embasada em documento escrito hábil capaz de gerar no magistrado o convencimento necessário para, com base em juízo de verossimilhança, determinar ou não a expedição de mandado monitório.

Cumpre esclarecer, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva.

Dizem os artigos 700 e 701, do CPC/15:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

Importa referir que a prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória é todo o documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo, permita ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, o direito alegado, bastando, então, uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo quanto à sua finalidade, para que o credor possa se valer da ação monitória.

Por conveniente, ressalto que o STJ proferiu entendimento de que prova escrita entende-se que
“
é todo e qualquer
documento
que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida
"
(REsp 647184/Direito).

Nesse sentido também a lição de Antônio Carlos Marcato:

"Considerando as consequências que advêm do mandado monitório, mormente quando se convola em titulo executivo judicial em razão da inércia do réu, exige-se para sua emissão uma pretensão particularmente qualificada - daí a necessidade de apresentação, pelo autor, de prova documental escrita que, embora não tipifique um titulo executivo extrajudicial, autorize, apenas com lastro nela, uma cognição mais rápida dos fatos pertinentes à causa e permita ao juiz, desde logo, a formação de um convencimento acerca da existência do crédito – muito embora pautado, convém dizer, em um grau de probabilidade de menor intensidade que aqueles ostentados pelos títulos executivos extrajudiciais. Isso significa que deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitoria, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena"
(in "O Processo Monitório Brasileiro", Ed. Malheiros, p.63/65).

Portanto, a prova escrita deve ser qualquer documento que permita visualizar a lógica de que não é requisito para a sua validade a participação do devedor na formação do título, desde que autêntico e que possua eficácia probatória lastreada em circunstância que permita reconhecer a veracidade da situação apresentada.

Nesse sentido, já me manifestei em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL COM ACEITE – PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – PRESCINDIBILIDADE DO PROTESTO – ENDOSSO – TÍTULO CIRCULÁVEL - EXCEÇÃO OPOSTA A TERCEIROS - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS CAMBIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECÔNOMICO – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A doutrina e jurisprudência vêm admitindo como prova escrita hábil a embasar a ação monitória qualquer documento que possua indícios da existência do débito e que seja despido de eficácia executiva, e suficiente a convencer o magistrado da sua existência.

É exigível para o seu ajuizamento, apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo, porém, que o credor explicite o negócio jurídico que causou a emissão do documento.

(...)(TJMT – RAC Nº 98262/2017 – Primeira Câmara de Direito Privado – Desa. Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – DJ 7/11/2017)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO – MONITÓRIA – PEDIDO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – PROVA ESCRITA INSUFICIENTE, ISOLADAMENTE - AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA A ENSEJAR A AÇÃO MONITÓRIA - CARÊNCIA DA AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Não há inovação recursal, pois, o recurso versa sobre matéria de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ainda que não suscitada pelas partes no transcorrer da ação.

Em que pese a ação monitória não depender da apresentação de provas robustas, o simples pedido de mercadoria e outros documentos unilaterais, sem a comprovação da efetiva entrega dos produtos não são documentos hábeis para instruir o procedimento monitório.

(TJMT – RAC Nº 9809/2018 – Primeira Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Sebastião Barbosa Farias – DJ 15/05/2018)

AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO ROTATVO EM CONTA CORRENTE E CÓPIA DO EXTRATO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – DESCAMBIMENTO -

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença.

O marco inicial para contagem da prescrição deve corresponder a data em que houve o inadimplemento.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da Súmula 247 do STJ
. (TJMT -
RAC
Nº 153557/2017 – Terceira Câmara de Direito Privado – Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

– DJ 14/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
Revelando a prova escrita carreada com a petição inicial a razoabilidade da existência de obrigação assumida pelo réu, não há falar em ausência de documento hábil para a propositura da ação monitóri
a. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70050569656, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA QUE REVELE A RAZOABILIDADE DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I
. Suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Precedentes.

II. Recurso especial que não atende aos requisitos do art. 541, parágrafo único, do CPC, e art. 255, § § 1º e 2º do RISTJ.

III. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 941.417/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 26/05/2008)

PROCESSO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PROVA ESCRITA - ILIQUIDEZ - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - CABIMENTO

1
. Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado.

2. No que respeita à suposta iliquidez do crédito pretendido, e à necessidade de ampla discussão e produção de provas acerca da expressão quantitativa do crédito, a lei assegura ao devedor a via dos embargos, previstos no art. 1.102-c do CPC, por meio dos quais pode-se discutir os valores, a forma de cálculo e a própria legitimidade da dívida.

3. Uma vez opostos embargos ao mandado monitório, instaura-se a via ampla do contraditório, com a instrução do feito, através do procedimento ordinário, nos termos do § 2º do art. 1.102-c do CPC.

4. Precedentes: REsp 434779/MG, REsp 687173/PB, REsp 400213/RS, REsp 220.887/MG.

5. Recurso conhecido e provido, a fim de que, afastada a extinção da ação monitória, o Tribunal de origem julgue a apelação como entender de direito.

(STJ - REsp 324.135/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 287)

In casu,
importante frisar que o Apelado juntou aos autos memória discriminada de cálculo, com planilha vinculada do débito devidamente atualizado de que trata o inciso, I, do § 2º do art. 700 do CPC, contendo, inclusive, os encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor ( id nº 171036889 ), restando devidamente demonstrado todos os valores devidos, a data de cada inadimplemento, revelando como a instituição bancária chegou
ao quantum
indicado na inicial, além da Cédula rural hipotecária nnº 40/04983-3 e aditivos (id nº 171036882, 171036883, 171036884),

com suas respectivas cláusulas contratuais,

devidamente

assinado pelos Apelantes, de modo que as documentações constantes nos autos são hábeis e suficientes para aparelhar a monitória, demonstrando a dívida pleiteada na presente ação.

Alega a nulidade da ação, eis que no termo aditivo ao contrato originário, foi exigida a hipoteca do único imóvel residencial da família, entretanto, não há que se falar em qualquer nulidade quanto ao contrato e aditivos constantes nos autos (id nº
171036882, 171036883, 171036884)

Isso porque, quando da elaboração do contrato e seus aditivos, a parte recorrente livremente aderiu às suas cláusulas, aceitando todos os termos e oferecendo em garantia real o imóvel sob matrícula n. 32.085 junto ao Cartório do RGI da Comarca de Alta Floresta, conforme se extrai da cláusula “Garantias” (id nº .171036882), não cabendo somente agora, diante de sua inadimplência e da propositura de meios legais pelo credor para reaver o seu crédito, alegar que o bem ofertado constitui bem de família.

No que tange a inclusão da comissão de permanência nos aditivos a ensejar a nulidade da cobrança, também não prospera.

No que tange aos encargos moratórios, quanto aos juros moratórios, deve se lembrar que sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1º, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei nº 9.298/96:

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

In casu
, extrai-se do contrato, na cláusula “Inadimplemento”

(id nº 94044276), como consequências do atraso de pagamento, a incidência de juros remuneratórios contratados par o período de adimplência da operação, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2%, de modo que merecem serem mantidos.

Outrossim, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), a comissão de permanência, devida no período e inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada,
desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios
, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis:

“
Súmula nº 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

In casu,
nota-se pela referida cláusula do “Inadimplemento” do instrumento contratual e aditivos que sequer houve incidência de cobrança de comissão de permanência, bem como da
análise do demonstrativo de conta vinculada apresentada pela apelada (ID. 94044284), também não consta a sua cobrança, incidindo tão somente:

JUROS À TAXA DE 6% AO ANO, DEBITADOS E CAPITALIZADOS MENSALMENTE; - JUROS DE MORA À TAXA DE 1% AO ANO, DEBITADOS NO FINAL; - MULTA CONTRATUAL DE 2% SOBRE O SALDO DEVEDOR FINAL,
de modo que não prospera a pretensão do apelante.

No que tange a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17/2000 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRgno AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros

não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, principalmente na forma mensal, necessário se faz a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deve estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente não possa o contratante alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

In casu
, o contratos foi firmado no ano de 2019 (2/5/2019), portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17.

E analisando o extrato de conta vinculada colacionados nos autos (id nº 94044284) verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuado a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no que tange
a insurgência sobre

o valor da cobrança, atinente ao excesso decorrente da alegada ilegalidade das cláusulas contratuais, principalmente atinente a cobrança de seguro, entendo que agiu corretamente a sentença singular, em rejeitar liminarmente os embargos, posto que em conformidade com o § 3º, art. 702 do CPC.

Nos termos do artigo 702, §2º do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (§2º) e, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso (§3º).

No caso, a Embargante, aqui Apelante defende que o valor cobrado na Ação Monitória é excessivo, invocando a
prática de anatocismo, juros capitalizados, de forma mensal e diária o que é vedado por lei e reconhecido de forma unânime pelas Cortes Judiciais Pátria, bem como a cobrança de seguro.

Por outro lado, não demonstra a existência de juros capitalizados, da cobrança do seguro tidas por ilegais. No que tange a alegação de onerosidade excessiva, não apresentar o valor que entende correto, sequer há demonstrativo discriminado e atualizado do débito objeto da lide.

Como se vê, em que pese a alegação, a Embargante não apresentaram nos autos a planilha discriminada de cálculos que entende devido, de modo a justificar a alegação de excesso do valor cobrado. Se restringe em alegar que
a “capitalização diária de juros, na própria Cédula Rural Hipotecária, bem como nos aditivos tem previsão que nas cláusulas de inadimplência, os juros moratórios seriam capitalizados diariamente, o que é vedado nesta modalidade de empréstimos; a ilegalidade do seguro cobrado no item C, VIII, da Cédula Rural Pignoratícia, além de não especificar que tipo de seguro cobrado, o que não ocorre no caso em tela, já que

pelos

documentos constantes nos autos, a cobrança declinada pela instituição financeira é legal, cujos encargos estão em conformidade com a jurisprudência Pátria, além de que os documentos

são suficientes para aparelhar à monitória, como alhures fundamentado.

Mutatis mutandis
, sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO NO MONTANTE PRETENDIDO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
Nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, incumbe ao embargante, quando alegar que a parte embargada pleiteia quantia superior à devida, declarar o valor que entende correto de imediato, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso.
(...).
” (Apelação Cível, n. 70080130834, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 24.04.2019). (destaquei)

Diante disso, inexistindo qualquer equívoco no cálculo apresentado pelo banco autor, irretocável a sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHADA DOS EXTRATOS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - VIABILIDADE - FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO - MANUTENÇÃO. - A ação monitória está prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória. - A inicial de ação monitória instruída com proposta de abertura de conta e adesão a serviços e os extratos demonstram a presença da relação jurídica entre credor e devedor e denotam indícios da existência de débito, ajustando-se ao conceito de "prova escrita sem eficácia de título executivo". -
Comprovada a dívida representada pela proposta de abertura de conta, juntamente com os extratos e demonstrativos de débito, cabe ao réu, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. - Deixando os embargantes de comprovar eventual abusividade ou excesso na cobrança indicada na ação monitória, deve ser reconhecida a dívida apontada na exordial, uma vez que acompanhada de contrato de abertura de crédito assinado pelas partes e extrato das operações (súmula nº 247, STJ).
(TJ/MG - 10ª Câmara Cível – RAC nº 1.0301.17.008528-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, j. em 10/09/2019, publ. em 20/09/2019)

De outro giro, mantida a sentença e não comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II do CPC), não prosperam as alegações de nulidade contratual, juros,

multa, seguro e taxas ilegais/abusivas, porquanto é de ser constituído o título executivo.

Ressalvada a situação fática do caso concreto, sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus do embargante a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do embargado. Inexistindo nos autos prova robusta a corroborar o alegado descumprimento de obrigações contratuais, ônus que compete ao recorrente, deve ser constituído o título executivo judicial
.”
(N.U 0005395-24.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Ademais, não há que se falar em inversão do ônus sucumbencais, devendo ser mantida a forma estabelecida na sentença recorrida, já que em conformidade com os Codex processual Civil.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

Consequentemente, majoro a verba honorária, a ser paga ao(s) patrono(s) da autora apelada, para o equivalente a 12% sobre o
quantum
exequendo atualizado, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023